Tribunal: TJPA
Processo: 0826246-28.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0826246-28.2022.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. RÉU SOLTO. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que deixou de receber recurso de apelação interposto pela defesa por considerá-lo intempestivo e incabível, em razão da prévia formação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos de ação penal pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A defesa sustentou a nulidade da intimação da sentença condenatória, por ausência de intimação pessoal do acusado, e requereu o recebimento da apelação posteriormente interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente na pessoa do defensor constituído é válida quando o acusado responde ao processo em liberdade; (ii) estabelecer se houve regular formação do trânsito em julgado da condenação; (iii) determinar se foi correta a decisão que deixou de receber a apelação por intempestividade e incabimento; e (iv) verificar se houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 392, II, do Código de Processo Penal autoriza que a intimação da sentença condenatória seja realizada ao defensor constituído quando o réu responde ao processo em liberdade, sendo desnecessária a intimação pessoal concomitante do acusado.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece a validade da intimação realizada exclusivamente ao advogado constituído do réu solto, inclusive por meio eletrônico, sendo apta a inaugurar a contagem do prazo recursal.

5.

O recorrente respondeu ao processo em liberdade e esteve assistido por advogado regularmente constituído durante toda a persecução penal, tendo o patrono sido regularmente intimado da sentença condenatória.

6.

A determinação constante da sentença para intimação do réu deve ser interpretada em conformidade com o regime jurídico previsto no art. 392 do CPP, não se extraindo do decisum ordem específica de intimação pessoal nem afastamento da disciplina legal aplicável aos réus soltos.

7.

A validade da intimação realizada ao defensor constituído torna legítima a certificação do trânsito em julgado após o decurso do prazo legal sem interposição de recurso.

8.

O pedido posterior de desconstituição do trânsito em julgado foi apreciado e indeferido por decisão fundamentada, sem impugnação específica da defesa contra esse pronunciamento judicial.

9.

Compete ao magistrado de primeiro grau exercer o juízo de admissibilidade recursal, inclusive quanto à tempestividade e ao cabimento da apelação.

10.

Verificada a formação da coisa julgada e a interposição da apelação após o esgotamento do prazo legal, mostra-se correta a decisão que deixou de receber o recurso por intempestividade e incabimento.

11.

O não recebimento da apelação não configura violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao duplo grau de jurisdição, pois o recorrente dispôs de todos os meios processuais legalmente previstos para impugnação da sentença condenatória.

12.

A perda da oportunidade recursal decorreu da ausência de interposição tempestiva do recurso cabível pela defesa técnica regularmente constituída, e não de qualquer irregularidade imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente ao defensor constituído é válida quando o acusado responde ao processo em liberdade, nos termos do art. 392, II, do CPP.

2.

A ciência regular do advogado constituído é suficiente para inaugurar a fluência do prazo recursal, independentemente de intimação pessoal do réu solto.

3.

A determinação genérica de intimação constante da sentença não afasta a disciplina legal prevista no art. 392 do CPP nem cria exigência de intimação pessoal do acusado.

4.

A certificação do trânsito em julgado é legítima quando escoado o prazo recursal sem manifestação da defesa regularmente intimada.

5.

O magistrado de primeiro grau possui competência para apreciar a tempestividade e o cabimento da apelação no exercício do juízo de admissibilidade recursal.

6.

O não recebimento de recurso interposto após a formação da coisa julgada não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 392, II, 581, XV, e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Agravo Interno em Habeas Corpus nº 0737023-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que deixou de receber recurso de apelação interposto pela defesa, por considerá-lo intempestivo e incabível, nos termos da decisão lançada no ID 172992868.

Consta dos autos que o recorrente foi processado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
, tendo a sentença condenatória sido proferida nos autos da Ação Penal nº 0826246-28.2022.8.14.0401.

Após a prolação da sentença, o defensor constituído foi regularmente intimado por meio eletrônico, nos termos do
art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sem que houvesse interposição de recurso no prazo legal, razão pela qual foi certificado o trânsito em julgado da condenação.

Posteriormente, a defesa apresentou petição requerendo a desconstituição do trânsito em julgado, sustentando a nulidade da intimação da sentença condenatória em razão da ausência de intimação pessoal do acusado.

O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que, tratando-se de réu solto assistido por advogado constituído, a intimação realizada na pessoa do defensor satisfazia as exigências do
art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Na sequência, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, o qual não foi recebido pelo magistrado singular, sob o fundamento de que a condenação já se encontrava acobertada pelo trânsito em julgado, sendo o recurso intempestivo e incabível.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no
art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sustentando, em síntese, a nulidade da formação do trânsito em julgado, ao argumento de que não houve intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória, circunstância que impediria o início da fluência do prazo recursal.

Aduz, ainda, que a própria sentença determinou a intimação do réu, razão pela qual não poderia o Juízo posteriormente reconhecer a regularidade da ciência exclusivamente na pessoa do defensor. Sustenta, por fim, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, requerendo o recebimento da apelação interposta (ID 35852931).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da intimação realizada na pessoa do defensor constituído, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro, bem como a correção da decisão que deixou de receber a apelação (ID 35852934).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 36567369).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa, nos termos do
art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal Brasileiro.

II – DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO

Sustenta a defesa que a sentença condenatória não transitou validamente em julgado, uma vez que o recorrente não teria sido intimado pessoalmente de seu teor, circunstância que impediria o início da fluência do prazo recursal.

Alega, ainda, que a própria sentença determinou a intimação do réu, razão pela qual não poderia o Juízo de origem considerar suficiente a intimação realizada exclusivamente na pessoa do defensor constituído. A tese, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a intimação da sentença será feita:

“ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que, tratando-se de acusado que respondeu ao processo em liberdade e assistido por advogado constituído, a intimação da sentença pode ocorrer validamente por intermédio de seu patrono, sendo desnecessária a realização de dupla intimação.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, que firmou entendimento no sentido de que a ciência do defensor constituído supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, não havendo nulidade quando observada tal forma de comunicação processual.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFESA INTIMADA PELO DIÁRIO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se o habeas corpus pode ser impetrado contra decisão transitada em julgado e se houve constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação de decisão proferida em ação penal já transitada em julgado é matéria atinente à revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. 3.1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, pois implicaria desvirtuamento da essência da ação constitucional. Precedentes.

4. Não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto que justifique a superação da inadequação da via eleita, nem mesmo sob a ótica da concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

5. O art. 392, II, do CPP dispõe que a intimação da sentença será feita “ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”. 5.1. Estando o réu solto, como é o caso do paciente à época do trânsito em julgado da ação penal, o juízo terá a faculdade de intimar o réu pessoalmente ou apenas o seu defensor.

6. A jurisprudência entende que é válida a intimação por Diário Eletrônico quando o réu está solto e há atuação de defensor constituído, como no presente caso. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

(
Acórdão 2061487
, 0737023-93.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (G.N.)

No caso concreto, é incontroverso que o recorrente respondeu ao processo em liberdade e esteve assistido por advogado regularmente constituído durante toda a persecução penal.

Também não há controvérsia quanto ao fato de que o patrono foi regularmente intimado da sentença condenatória por meio do sistema eletrônico, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Diante desse cenário, a intimação realizada mostra-se plenamente válida e apta a inaugurar a contagem do prazo para interposição dos recursos cabíveis.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a redação da sentença teria criado obrigação de intimação pessoal do acusado.

Com efeito, embora conste do dispositivo a determinação de intimação do réu, tal comando foi expressamente vinculado às disposições legais pertinentes, devendo ser interpretado em harmonia com o regime jurídico estabelecido pelo
art. 392 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Não se extrai da decisão condenatória qualquer determinação específica de expedição de mandado para intimação pessoal do acusado, tampouco manifestação expressa do Juízo no sentido de afastar a disciplina legal prevista para os réus soltos assistidos por defensor constituído.

A interpretação defendida pelo recorrente conduziria à criação de requisito não previsto em lei e incompatível com a sistemática processual vigente.

Por essa razão, não há falar em nulidade da intimação nem em invalidade da certificação do trânsito em julgado.

III – DA REGULARIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

Reconhecida a validade da intimação realizada na pessoa do defensor constituído, conclui-se que o prazo recursal teve início regularmente após a ciência da sentença condenatória.

Como não houve interposição de recurso dentro do prazo legal, mostrou-se correta a certificação do trânsito em julgado promovida pelo Juízo de origem.

Registre-se, ainda, que após a formação da coisa julgada a defesa apresentou pedido de desconstituição do trânsito em julgado, o qual foi apreciado e indeferido por decisão fundamentada.

Mesmo após o indeferimento do referido pleito, a defesa deixou de impugnar especificamente tal decisão, optando posteriormente pela interposição de apelação voltada ao mérito da condenação.

Tal circunstância reforça a correção do entendimento adotado pelo Juízo singular quanto à inviabilidade de reabertura da discussão acerca da sentença condenatória já alcançada pela preclusão máxima.

IV – DA CORREÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO

A defesa sustenta, ainda, que a controvérsia acerca da formação do trânsito em julgado impediria o Juízo de origem de deixar de receber o recurso de apelação.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

Compete ao magistrado de primeiro grau proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive quanto à tempestividade e ao cabimento do recurso interposto.

Verificando que a sentença já se encontrava acobertada pelo trânsito em julgado e que a insurgência foi apresentada após o esgotamento do prazo legal, legítima se mostra a decisão que deixou de receber a apelação.

Não houve usurpação da competência desta Corte de Justiça, mas mero exercício do juízo de admissibilidade que a legislação processual atribui ao órgão jurisdicional prolator da decisão recorrida.

A controvérsia acerca da correção desse juízo é justamente o objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, circunstância que evidencia a plena observância do sistema recursal previsto no Código de Processo Penal.

V – DA ALEGADA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

A defesa sustenta que o não recebimento da apelação teria ocasionado afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Todavia, tais garantias constitucionais não afastam a incidência das regras processuais relativas à formação da coisa julgada e à observância dos prazos recursais.

O recorrente esteve regularmente assistido por advogado constituído durante toda a tramitação do processo, tendo sido assegurados o contraditório, a ampla defesa e todos os meios legalmente previstos para impugnação da sentença condenatória.

A perda da oportunidade recursal decorreu da ausência de interposição tempestiva do recurso cabível, não se podendo atribuir ao Poder Judiciário eventual consequência resultante da inércia processual da defesa técnica regularmente constituída.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação às garantias constitucionais invocadas.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
mantendo integralmente a decisão que deixou de receber a apelação interposta pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026